Tribunal: TJBA
Processo: 0502289-54.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502289-54.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

APELADO: RODRIGO HOISEL PAIVA

Advogado(s)
:
DIEGO ANTONIO PARADA HAYE

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Embargos. Ação monitória. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação. Rejeição. Impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte autora. Ônus do impugnante. Não acolhimento. Seguro de vida. Negativa de pagamento pela seguradora. Prática de ato ilícito e agravamento do risco pelo segurado. Inocorrência. Omissão do segurado quanto a doença psicológica preexistente. Não comprovação. Súmula 609 do STJ. Proposta de adesão a seguro de vida em grupo apócrifa. Prova escrita sem eficácia de título executivo. Adequação da ação monitória. Multa. Não cabimento. Correção monetária a partir do efetivo prejuízo – data de recusa do pagamento. Súmula 43 do STJ. Aplicabilidade da taxa Selic. Artigo 406 do Código Civil. Recurso conhecido e provido em parte.

I. Caso em análise

1. O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de, preliminarmente, (i) ser reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e (ii) por ausência de fundamentação; no mérito, (iii) elidir o pagamento do seguro em razão de sinistro decorrente de ato ilícito do segurado e (iv) agravamento intencional do risco pelo segurado; (v) omissão de informações ao questionário do seguro; (vi) condenação da parte apelada ao pagamento de multa pela inadequação da via monitória; e, subsidiariamente, (vii) correção da indenização pela taxa Selic, com termo inicial na data da negativa de pagamento ou da última renovação da apólice.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolhimento das preliminares e demais razões recursais, resultando no acolhimento dos embargos monitórios e consequente improcedência da ação.

III. Razões de decidir

3. Da análise ao trâmite processual, observa-se que houve reabertura da instrução – mesmo após pedido da parte ré de julgamento antecipado da lide; não havendo êxito na oitiva das testemunhas por inércia da apelante na intimação destas. Inteligência do artigo 455, §3° do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de pedido de redesignação de audiência, rejeitada.

4. Cabe ao apelante – impugnante da gratuidade de justiça concedida à parte autora, demonstrar que a situação de insuficiência econômica do recorrido não se faria presente, não logrando êxito neste particular. Precedentes. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à impugnação à gratuidade de justiça deferida ao apelado rejeitada.

5. O ilícito admitido pelos tribunais pátrios é aquele que decorre, efetivamente, da prática de crime ou perseguição policial – hipótese diversa dos autos. Precedentes.

6. A situação versada nos autos não pode coincidir com alegada omissão de informações de saúde ao questionário do seguro, notadamente, diante da não exigência de exames médicos quando da contratação ou demonstração de má-fé do segurado. Inteligência da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A presente ação foi ajuizada com esteio em uma proposta de adesão a seguro de vida em grupo, desprovida de assinatura, o que configura prova escrita sem eficácia de título executivo extrajudicial. Inteligência do artigo 700 do Código de Processo Civil. Hipótese que não consiste em ação monitória proposta indevidamente e de má-fé, elidindo a multa processual. Inteligência do artigo 702, §10 do Código de Processo Civil.

8. Incidência da taxa SELIC aos juros de mora, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

9. O termo inicial da correção monetária deve ocorrer a partir da data do efetivo prejuízo – qual seja, desde a recusa administrativa de pagamento – 31/8/2015 (ID. 78884944, pág. 3 pdf). Inteligência da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e provido em parte, apenas para determinar a aplicação da taxa SELIC aos juros de mora, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

0502289-54.2016.8.05.0103
, em que é apelante
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

e apelado
RODRIGO HOISEL PAIVA
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.